Tribunal: TJSP
Processo: 2287998-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Prescrição não verificada. Artigo 23, inciso I, da Lei no 8.429/92, vigente na data do ajuizamento da ação civil pública. Disposição que estabelece, como termo a quo, a data do término do exercício do cargo. Supostas irregularidades praticadas pelo réu no cargo de Diretor Presidente da COHAB/BAURU, apuradas pelo Tribunal de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Civil Pública. Improbidade Administrativa. Prescrição não verificada. Artigo 23, inciso I, da Lei no 8.429/92, vigente na data do ajuizamento da ação civil pública. Disposição que estabelece, como termo a quo, a data do término do exercício do cargo. Supostas irregularidades praticadas pelo réu no cargo de Diretor Presidente da COHAB/BAURU, apuradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Paulo, em análise das contas. Insurgência contra a decisão pela qual foi recebida a inicial afastada. Indícios suficientes da existência do ato de improbidade. Recebimento da inicial que não exige demonstração cabal da improbidade administrativa. Inteligência do art. 17 da Lei no 8.429/92, na redação vigente à época da prolação da decisão. Juízo de admissibilidade preliminar da ação civil pública que tem por finalidade evitar lides temerárias e de cunho político ou eleitoreiro, sem qualquer antecipação do mérito da demanda. Rejeição da inicial somente admitida quando manifestamente infundada a ação. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.